Tribunal: TJDFT
Processo: 0734853-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Processo : 0734853-56.2022.8.07.0000 DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, à míngua de pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, à conclusão. Brasília – DF, 19 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator